Tribunal: STF
Processo: HC 246366
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Julgamento uno. Apensamento de habeas corpus. Recurso interposto pelo ministério público estadual improvido. Ordem concedida para estender a decisão proferida neste writ ao hc 246.363.



    I. Caso em exame



    1. Crime tributário. Agravados teriam utilizado crédito presumido com base no Decreto nº 236/2007, que concedia isenção fiscal de 95% (noventa e cinco por cento) à empresa contribuinte. No entanto, segundo a acusação, o referido decreto havia sido revogado pelos Decretos nº 1451/2008 e 1452/2008. Assim, de acordo com o órgão ministerial, houve a prática de registro falso e fraudulento no livro fiscal de apuração de ICMS, e, consequentemente, da inserção de declarações mensais igualmente falsas, reduzindo o valor de ICMS que a pessoa jurídica deveria recolher.



    Agravados denunciados pela suposta prática de irregularidades contra a ordem tributária, perpetrada de janeiro de 2009 a agosto de 2010, por supostamente terem utilizado base de cálculo a menor para a composição do ICMS-ST devido nas operações concernentes à substituição tributária. A denúncia imputa aos agravados as sanções punitivas do art. 1º, incisos I, II e IV c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/90, bem como nos arts. 71, caput e 91, inciso I, do Código PenalSegundo a exordial acusatória, o cálculo equivocado levou ao registro falso e defraudatório do livro fiscal de saída de mercadorias e do livro fiscal de apuração de ICMS e, consequentemente, à declaração de informações falsas nas informações mensais daquele período, reduzindo, então, o valor de ICMS-ST que o contribuinte deveria recolher



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a possibilidade de condenação por crime tributário, quando ausente o dolo de sonegar.



    III. Razões de decidir



    3. O oferecimento da denúncia e subsequente condenação criminal pelo art. 1º, I e II c/c art. 11, caput, e 12, I, todos da Lei 8.137/90 exigem a demonstração do dolo na conduta dos réus.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo do Ministério Público improvido. Ordem concedida para estender os efeitos da decisão proferida nestes autos ao HC 246.363 e determinar o trancamento do processo penal correlato.